Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OFENSAS PROFERIDAS A AGENTES POLICIAIS NO REGULAR EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRIME ÚNICO. AUSÊNCIA. CONDUTA PRATICADA CONTRA DOIS AGENTES. CONCURSO FORMAL. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Comprovado que o réu insultou os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, deve ser mantida a condenação pelo crime de desacato, caso em que a exaltação de ânimo do ofensor não exclui o tipo penal.
2. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
5. O delito de desacato tem como vítima não só a Administração Pública, mas também os próprios agentes envolvidos, de modo que, proferidas ofensas contra mais de um policial, impõe-se o reconhecimento do concurso formal, não havendo que se falar em crime único.
6. Havendo pedido expresso de condenação à compensação por dano moral, cabível a condenação ao pagamento em favor dos agentes atingidos pelo crime de desacato.
7. Apelação conhecida e não provida.